Tribunal: TCU
Processo: 020.959/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as prestação de contas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, relativa ao exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração, interpostos pelos Srs. Rodrigo da Silva Nascimento, Marcelino Augusto Santos Rosa, Luiz Claudio dos Santos Varejão e Cid Ney Santos Martins, em face do Acórdão 9454/2017-TCU-Segunda Câmara (peça 155), de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, o qual aplicou-lhes a multa do art. 58, II, da Lei 8.443/1992; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992 e art. 285, caput, do RI/TCU, em: 9.1 conhecer dos recursos interpostos pelos Srs. Rodrigo da Silva Nascimento, Marcelino Augusto Santos Rosa, Luiz Claudio dos Santos Varejão e Cid Ney Santos Martins para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 enviar o presente Acórdão aos recorrentes e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.